Tribunal: TJDFT
Processo: 0728425-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0728425-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: LUCAS LELIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de LUCAS LELIS DA SILVA, denunciado como incurso na prática dos delitos art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Alega o Impetrante que no momento de decretação da prisão preventiva, havia notícia de possível envolvimento do Paciente em outros furtos à caixas eletrônicos realizados na região administrativa de São Sebastião, inclusive indiciamento, por parte da autoridade policial, por associação criminosa. Aduz que o representante do Ministério Público imputou ao Paciente a suposta participação neste único crime de furto qualificado tentado, não havendo notícia da prática de outros crimes por parte do denunciado, agora segregado cautelarmente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, da documentação vinda aos autos, especialmente o teor da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 18506514 – fls. 81/89), não se sobressaíram às ilegalidades apontadas na inicial, ressaltando que a decretação da prisão preventiva, confunde-se com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator